Tribunal: TJDFT
Processo: 0022466-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022466-40.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR, AJUIZADA EM DESFAVOR DE OUTRA PARTE. IRRELEVÂNCIA. ESCOLHA DE MARCAS DE DIALISADORES, LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS, DE USO ÚNICO. LIBERALIDADE DA PARTE AUTORA. DESACORDO COM AS AUTORIZAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RDC 154/2004 E RDC 11/2014, AMBAS DA ANVISA. O ônus da impugnação especificada dos fatos recai sobre o réu, todavia deve ser analisado com temperança em face da Fazenda Pública, diante dos Princípios da Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público. O fato de ter havido ação anterior, movida pela mesma parte autora, em desfavor de um fundo de assistência à saúde, com sentença julgada procedente, mas posteriormente cassada pelo Tribunal de Justiça, em acórdão já transitado em julgado, tendo em vista a ausência de legitimidade do fundo para figurar no polo passivo da demanda, em nada interfere no presente feito, que possui pedido semelhante e a mesma causa de pedir, só que em desfavor do Distrito Federal. Restou demonstrado que, durante toda a vigência do Termo de Credenciamento 03/2012, havia a possibilidade de reuso de linhas venosas e arteriais em procedimentos dialíticos (seja pela vigência da RDC 154/2004-ANVISA – que expressamente autorizava o reuso por até 12 vezes, em reprocessamentos manuais, ou até 20 vezes, em automáticos – seja pela RDC 11/2014-ANVISA, que, apesar de ter revogado a RDC anterior, conferiu um prazo de três anos para que a proibição do reuso desses materiais fosse definitiva). Os lacres dos dialisadores e os linhas arteriais empregados nos procedimentos de hemodiálise na clínica autora eram de uso único, por recomendação do próprio fabricante dos materiais adquiridos pela clínica. A adoção de marcas de uso único constituiu mera liberalidade da clínica autora, que não pode repassar esse custo, agora, ao Distrito Federal, especialmente porque resolveu denunciar o termo de credenciamento em 2015, quando sabia que as glosas estavam ocorrendo, desde 2012, justamente porque não estavam sendo respeitados os parâmetros adotados pelo fundo, os quais estavam amparados pelas resoluções da ANVISA. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 884 do Código Civil, bem como 5o, inciso II, da Lei 12.842/2013 e 15 da Lei 3.999/1957, ao argumento de que as provas periciais e documentais produzidas nos autos demonstram que a recorrente, observando as instruções dadas pelo fabricante, teria proibido, aos médicos, a reutilização do material para realização de hemodiálise aos tratamentos prestados aos beneficiários do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (FASCAL). Assevera não ter ocorrido enriquecimento ilícito por parte da recorrente, diante da ausência de pagamento do material contratado. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 884 do CC, bem como 5o, inciso II, da Lei 12.842/2013 e 15 da Lei 3.999/1957. Isso porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027